Tribunal: STF
Processo: AI 694514
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Intempestividade. Embargos declaratórios intempestivos. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição intempestiva ou incabível de embargos contra acórdão do Tribunal de origem não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.